Tribunal: STM
Processo: 7000282-57.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000282-57.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu dos
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2022 19:31:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e65fc6b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000282-57.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defesa
constituída de FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, contra o Acórdão proferido por esta
Corte, em 7 de abril de 2022, nos autos do Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pelo Impetrante de nulidade da citação editalícia, e, no mérito,
por unanimidade, denegou a ordem por falta de amparo legal
O alvo da irresignação defensiva foi o Acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 20 de abril de
2022, cuja ementa recebeu a seguinte redação, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2022 19:31:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e65fc6b
MANDADO DE PRISÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA LEGAL. CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital, haja vista que os autos revelaram
que o Paciente ocultou-se da citação por Oficial de Justiça com o claro propósito de não ser
localizado, razão pela qual deve incidir o disposto no art. 277, inciso V, do CPPM. Precedente
do STM. Decisão unânime.
Age com evidente menoscabo ao Poder Judiciário e não faz jus ao benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM, o sentenciado
que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal para o
início da persecução penal com intuito protelatório e frusta processo de execução da pena.
É competente o Juiz Federal da Justiça Militar para expedir mandado de prisão em desfavor
de sentenciado ex-militar, a fim de viabilizar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual
para o início do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do STM.
Ordem denegada. Decisão unânime".
Operou-se a intimação eletrônica da Defesa do ora Embargante em 25 de abril de 2022, conforme se
extrai dos registros contidos nos eventos 42 e 46 do Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000. Na
mesma data, aportou aos autos, mediante petição eletrônica, a peça de interposição recursal,
observando-se a tempestividade.
Em sua insurgência, o causídico subscritor dos aclaratórios, Dr. Ary Arsolino Brandão de Oliveira, alega,
em síntese, que o Acórdão recorrido padece de contradição pelos seguintes motivos: a) o Embargante
não se ocultou para evitar o ato citatório, haja vista ter comunicado, nos autos, residir no exterior; b) o
desinteresse desta Justiça Especializada de encontrar o Embargante, ciente de que reside no exterior,
conforme certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando a não expedição de carta
rogatória para citá-lo; c) ao verificar que o Recorrente é réu primário; e d) ao não conceder o benefício da
suspensão condicional da execução da pena (sursis), tendo em vista a condição de civil do Embargante.
Aduz, ainda, haver omissão ao não se analisar e manifestar sobre a certidão expedida pelo TSE e sobre o
título de eleitor do Recorrente, que comprovam residência fora do Brasil, assim como sobre a falta de
expedição de carta rogatória para a citação do Embargante.
E, por fim, acrescenta que o Acórdão suscita dúvida no ponto em que registra ser o Recorrente "ex-
militar". Consoante as palavras do causídico: "[...] O que a menção de ser supostamente 'ex-militar'
retiraria o direito do paciente em ter o sursis por ser réu primário".
Por derradeiro, requereu o aplainamento dos vícios apontados no decisum recorrido, com a finalidade de
alterar a conclusão do aresto objurgado.
Em face dos efeitos modificativos requeridos nos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM, este Relator determinou a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, a qual se manifestou nas contrarrazões subscritas pelo ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Roberto
Coutinho (evento 9), tendo opinado, preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes aclaratórios,
por serem manifestamente incabíveis, na medida em que visam apenas a rediscussão da matéria. No
mérito, pugnou pela sua rejeição e pela consequente manutenção do aresto hostilizado por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

VOTO
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2022 19:31:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e65fc6b
Antes de incursionar pelo mérito, aprecio a preliminar suscitada pela PGJM relativa ao não conhecimento
dos presentes Embargos Declaratórios, em decorrência da inadequação da via eleita, sob o argumento de
que a nobre Defesa constituída almeja, claramente, revisitar as teses referentes a não concessão do
sursis e à falta de expedição de carta rogatória, matérias apreciadas e julgadas em sede do writ
objurgado, o que não seria permitido na presente espécie recursal.
O douto Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, em contrarrazões (evento 9), consignou que:
"[...] Os presentes Embargos são tempestivos, contudo sequer devem ser
conhecidos, porque, ao contrário do que quer fazer crer a combatente Defesa, inexiste
qualquer contradição ou omissão no Acórdão objurgado, na medida em que toda a discussão
ora repisada foi perfeita e pormenorizadamente analisada pelo Colendo Tribunal no
julgamento do habeas corpus.
No caso, trata-se de mero inconformismo da Defesa com o escopo da reanálise de
teses já ventiladas e devidamente rechaçadas por esse e. STM, sem que tenha trazido
à discussão qualquer argumento novo que seja capaz de alterar o r. Decisum embargado.
[...]" (Grifos do original).
Com efeito, assiste razão ao Parquet das Armas.
Compulsando os autos, verifica-se que todos os pontos mencionados como omissos, contraditórios ou
dúbios pelo Embargante foram exaustivamente debatidos na decisão ora recorrida.
Assim, percebe-se claramente que, a pretexto de apontar omissões que não existem, o Embargante
pretende nova discussão da matéria suficientemente enfrentada pela Corte, o que não se admite na via
dos aclaratórios.
Cabe registrar que os Embargos de Declaração não servem para rediscussão perpétua do julgado, mas
tão somente para sanar defeitos técnicos, o que não ocorreu em concreto. Do contrário, estar-se-ia
chancelando pretensões que, se concretizadas, procrastinam o trânsito em julgado e acarretam a
impunidade como efeito da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, tampouco há
possibilidade de se emprestar efeitos modificativos ao presente recurso, uma vez que foi articulado tão
somente porque não se concordou com a solução dada, de forma unânime, à matéria submetida à
apreciação do Superior Tribunal Militar em sede do Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000.
Não obstante a inadequação da via eleita, a Defesa busca, tão somente, a rediscussão da matéria, sem
apontar, em concreto, qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente na decisão
embargada.
Sendo assim, os presentes Embargos de Declaração não podem ser conhecidos ante a ausência dos
requisitos intrínsecos de admissibilidade, uma vez que visam apenas ao debate infinito do julgado, bem
como revolver matéria preclusa, não se encaixando na hipótese do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar c/c o art. art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar c/c os arts. 1.022 a 1.026
do Código de Processo Civil.
Cito como precedente os Embargos de Declaração nº 7000808-29.2019.7.00.0000
[1], de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, no qual foi acolhida a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2022 19:31:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e65fc6b
omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram
tratadas no Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual
não se mostram preenchidos.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime".
Ainda nesse sentido:
"Embargos de Declaração. Ausência de omissão no aresto recorrido. Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM. Ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Efeitos modificativos. Situação processual rejeitada pela jurisprudência majoritária. Recurso
não conhecido. Unânime.
Inexistência de omissão no Acórdão recorrido. A Defesa busca dar natureza de infringência
aos presentes aclaratórios e rediscutir matéria amplamente debatida. Inviabilidade
processual.
[...]
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime".
(Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 19/11/2015).
Portanto, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria apreciada no Acórdão
recorrido, torna-se imperioso o não conhecimento dos presentes aclaratórios, nos termos suscitados pela
PGJM.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa.

[1] Publicado no DJe em 22 de outubro de 2020.